Tribunal: TJES
Processo: 5043698-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043698-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CYSSU LOURENCO DO NASCIMENTO PANTALEAO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE PARA CIDADE DIVERSA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO E COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE PARA CIDADE DIVERSA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO E COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, rata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por CYSSU LOURENCO DO NASCIMENTO PANTALEAO, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta, em preliminar, a suspensão do processo. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente pleiteia a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a suspensão não se aplica ao caso em tela. A discussão sobre a prevalência de normas internacionais (Convenções de Montreal e Varsóvia) sobre o CDC, objeto do referido tema, é pertinente aos casos de fortuito externo (como condições meteorológicas adversas imprevisíveis), que poderiam, em tese, configurar excludente de responsabilidade.

No presente caso, a causa do cancelamento foi "manutenção não programada na aeronave", o que caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. A responsabilidade por fortuito interno é matéria já pacificada sob a ótica do CDC, não sendo diretamente impactada pelo mérito do Tema 1.417. Assim, não há fundamento para a suspensão do processo.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou de forma percuciente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e à configuração do dano moral.

É cediço que o contrato de transporte veicula uma obrigação de resultado. Portanto, “não basta à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino. Deve fazê-lo nas exatas condições estabelecidas, cumprindo a avença no que pertine ao dia, local de embarque e desembarque e hora estabelecidos.” (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.305).

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O alegado "motivo operacional" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, adoto o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
). É necessária a comprovação de que a situação vivenciada pelo passageiro ultrapassou o mero aborrecimento, causando ofensa real à sua dignidade.

No caso dos autos, essa comprovação é inequívoca. A prova documental demonstra não apenas o cancelamento, mas a reacomodação em voo apenas no dia seguinte, para cidade diversa da contratada (Caxias do Sul, a 120km do destino original, Porto Alegre), resultando em um atraso na chegada superior a 24 horas. Soma-se a isso a completa ausência de prova da prestação de assistência material (alimentação, hospedagem) por parte da companhia aérea.

Esse cenário de total descaso e desrespeito, que frustrou o primeiro dia de férias da autora, de forma manifesta, ultrapassa o mero dissabor e comprova a lesão aos seus direitos da personalidade, justificando a reparação por dano moral.

No que tange ao valor da indenização, a sentença de primeiro grau fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A recorrente pleiteia a redução, alegando ser o montante excessivo.

Contudo, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra justo, razoável e proporcional.

A quantia está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, considerando a gravidade da falha, o porte econômico da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito à ofendida. Não há que se falar em redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)